Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Majoração de honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Suprimento de omissão sem alteração do resultado do julgamento. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta apenas por CARTÃO BRB, majorou os honorários advocatícios de forma indistinta entre os réus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à correta aplicação do princípio da causalidade na distribuição da verba honorária entre os réus, especialmente diante da ausência de recurso por parte do embargante.
III. Razões de decidir
3. A omissão capaz de justificar a interposição de embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre argumento relevante ao desfecho da controvérsia, conforme previsão dos arts. 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.
4. Constatado que o acórdão embargado majorou os honorários de sucumbência em relação a todos os réus, sem observar que apenas CARTÃO BRB interpôs apelação, impõe-se o suprimento da omissão para consignar que tal majoração incide exclusivamente sobre este último.
5. A correta aplicação do princípio da causalidade exige que a condenação ao pagamento de honorários decorra da resistência à pretensão, o que não se verifica em relação ao embargante, que sequer recorreu da sentença.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o; 1.022, parágrafo único, II; 85, §11.